Tribunal: TJES
Processo: 5009037-08.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009037-08.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MEIRELES FRACALOSSI
RECORRIDO: DIONATAN SERAFIM CESCONETO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE REQUERIDA/RECORRENTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação de cobrança em que o autor aduz que a parte requerida adquiriu do requerente colheita de mamão, mas não adimpliu o preço ajustado. Pugna pela condenação da parte ré no pagamento do valor pactuado e de indenização por danos morais. A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ora Recorrente no pagamento dos valores ajustados. O requerido, ora recorrente, interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(2).

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(3). A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito, apresentando ata notarial com a transcrição das mensagens de texto e áudio trocadas, em que foram ajustados os preços da colheita. Assim, se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

(4). A parte requerida, por outro lado, não logrou êxito em comprovar suas alegações, no sentido de que houve renegociação verbal do preço ou das condições da venda, no ato da colheita. Desta forma, ao deixar de cumprir o que determina o art. 373, inc. II do CPC, a procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

(5). Ademais, em que pesem as alegações da parte ré no sentido de que se trata de contrato aleatório, não restou comprovada também, qualquer ressalva neste sentido, quando da negociação.

(6). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.
Suspende-se,
no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)